Tribunal: TJES
Processo: 5012186-25.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Mútuo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012186-25.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
RECORRIDO: MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5012186-25.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTRELA MINEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 15720875, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo o recurso interposto na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, a parte autora moveu ação alegando que verificou descontos em seu benefício, realizados pela parte requerida, referentes a empréstimo não contratado.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5012186-25.2025.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) RATIFICAR a Decisão que antecipou os feitos da tutela, no ID 66478279, tornando-a definitiva, devendo ser oficiado Instituto de Nacional do Seguro Social (INSS), requisitando a suspensão definitiva dos descontos referente ao contrato nº 000888 1113 junto à ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (359 - ZEMA CFI S.A, CNPJ 05.351.887/0001-86) em nome de MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA (NB 168.258.335-7, NIT: 168.69418.18-8 e CPF: 122.132.567-13). b) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes a respeito do contrato nº 0008881113 averbado no benefício previdenciário da parte autora MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA junto ao INSS sob n.º do benefício 168.258.335-7. c) CONDENAR a parte requerida ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.(359 - ZEMA CFI S.A, CNPJ 05.351.887/0001-86), a restituir à parte autora MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA o valor de R$ 1.602,12 (mil seiscentos e dois reais e doze centavos), correspondente ao dobro dos descontos realizados, bem assim os que tiverem sido ao longo desta lide, corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir de cada desembolso, até a citação, e a partir de então incidindo unicamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). d) CONDENAR a parte requerida ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.(359 - ZEMA CFI S.A, CNPJ 05.351.887/0001-86), a indenizar a parte autora MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Autorizo a COMPENSAÇÃO entre o valor da condenação supra - abrangidos os danos material e moral - e o crédito da instituição financeira, de R$ 1.132,77 (mil cento e trinta e dois reais e setenta e sete centavos), referente ao valor efetivamente transferido ao autor, corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do desembolso (depósito em conta), até a citação, e a partir de então incidindo unicamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), tudo conforme se apurar em cumprimento de sentença.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso no id 15720878 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a regularidade e validade do contrato em discussão nestes autos.

Contrarrazões no id

15720882, pugnando pela manutenção da sentença.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

Decido.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Na sentença guerreada, o Juízo sentenciante destacou que o
o contrato apresentado pelo Recorrente não atende aos requisitos estabelecidos pelas normas do INSS para contratos dessa natureza
. Vejamos trecho do
decisum
:

Portanto, conclui-se que o contrato objeto da lide, por contar apenas com assinatura eletrônica simples, ignora a forma prescrita na lei para a validade desse tipo de contrato, mostrando-se falho na garantia da identificação inequívoca do signatário, o que não é admitido pela Lei nº 14.063/2020, pela Instrução Normativa PRES/INSS Nº 138/2022 e pela nota técnica NT/DRN/001/2022, da DATAPREV, tornando-o assim nulo e inapto à perfectibilização da relação jurídica de empréstimo consignado.

Sabe-se que nas ações referentes a relações de consumo, a dinâmica do ônus probatório milita em favor do consumidor, a teor do que dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Desse modo, compartilho do entendimento sedimentado na origem, de que os documentos acostados à contestação não se prestam a comprovar a validade do negócio jurídico, mormente quanto à existência de manifestação de vontade.

Registro que a suposta biometria (coleta de selfie e demais procedimentos para validação) nem sequer faz parte do contrato apresentado. O instrumento contratual consta no id 15720859 e a trilha de biometria consta no id 15720860 e 15720861. Desse modo, o reconhecimento da inexistência dessa suposta relação e a determinação de restituição dos valores descontados são medidas acertadas.

Por fim, os descontos indevidos foram realizados pela supressão de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), o que é suficiente para caracterizar a ocorrência de danos morais. O valor da condenação (R$ 3.000,00) atende aos fins punitivo e pedagógico do instituto, além de observar a realidade econômica das partes, não sendo capaz de gerar enriquecimento sem causa da beneficiada e nem empobrecimento da parte condenada.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)